Tribunal: STF
Processo: Rcl 50073
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Eladyr Ferreira da Costa Silva contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a qual se teria aplicado equivocadamente o Tema nº 754 da repercussão geral.



    Narra a reclamante que 



    “foi autora na ação que objetiva a revisão dos seus proventos de aposentadoria por invalidez permanente que foram pagos a menor pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores de Sete Quedas - MS, malgrado expressa previsão constitucional e remansosa jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal que asseguram ao portador de doença grave a aposentadoria com proventos integrais, considerando-se estes os da última remuneração recebida no cargo ocupado, mesmo que o servidor tenha ingressado no serviço público após a EC 41/2003.”



    Relata que a autoridade reclamada proferiu acórdão em apelação, o qual “destoa completamente do entendimento do E. STF, haja vista representar claro equívoco, pois o E. TJMS, ao fundamentar seu juízo de retratação no Tema 754, referente ao RE 924.456/RJ, foi na contramão do entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso.”



    Afirma, ainda, que 



    “contra esse entendimento equivocado do E. TJMS, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado, tendo sido interposto recurso de Agravo de Instrumento para viabilizar a subida do Extraordinário, porém o trânsito do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário também foi negado pelo Tribunal de origem sob a justificativa de que deveria ter sido interposto Agravo Interno, em clara inovação quanto ao previsto na Lei.”



     Assevera que “ingressou no serviço público muito antes da EC 41/2003, tendo feito os recolhimentos previstos, a fim de garantir sua futura aposentadoria, que foi antecipada em virtude de sua patologia.”



    Dessa perspectiva, sustenta a erronia na aplicação do Tema 754 da sistemática da repercussão geral, sob a alegação de que a reclamante fora aposentada por invalidez em razão de patologia permanente e incapacitante (cardiopatia grave) enquadrada no rol taxativo e nas exceções previstas no art. 40, §1º, inciso I da CRFB/88, cujo provento não corresponde ao valor integral relativo ao último cargo que ocupou na ativa.



    Aduz que



     “os fundamentos nucleares contidos no Recurso Extraordinário se assentam na dignidade da pessoa humana e no cumprimento do comando constitucional, haja vista a Reclamante ter se aposentado por invalidez permanente, fazendo jus à retribuição ou provento integrais do último cargo que ocupou na ativa”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de “cassa[ar] a decisão exorbitante em ordem a viabilizar a apreciação do Recurso Extraordinário interposto.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF, ante a concessão do referido benefício na origem.



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no RE 924.456/RJ, vinculado ao Tema 754 da repercussão geral, que restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).”



    A propósito, destaco trecho da referida decisão denegatória do recurso extraordinário:



    “A questão debatida nesta via extraordinária versa sobre a possibilidade de servidor público aposentado por invalidez permanente decorrente de doença grave, após a vigência da EC 41/2003, mas antes do advento da EC 70/2012, receber retroativamente proventos integrais calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (integralidade). 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, proferiu a seguinte decisão nos autos do RE 924.546-RG/SE – (Tema 754):



    (...)



    Vê-se, então, que o acórdão recorrido coincide com a orientação do Supremo Tribunal Federal, exarada no julgamento do RE 924.546-RG/SE – (Tema 754), de modo que a súplica encontra óbice no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Eladyr Ferreira da Costa Silva. Às providências.



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, in verbis:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    Entretanto, após compulsar os autos, verifico, em juízo de delibação, a ocorrência de teratologia  na aplicação do Tema 754  da sistemática da repercussão geral  na espécie a justificar a superação do óbice apontado e permitir o conhecimento da presente reclamação. 



    Isso porque a controvérsia da demanda cinge-se em saber se a reclamante, aposentada por invalidez permanente decorrente de doença grave, nos termos do art. 40, §1º, I, da CF/88, em 22/3/16, ou seja, na vigência da EC nº 70/12 e ingressa aos quadros públicos municipal em data posterior à publicação da EC nº 41/03, possui direito ao percebimento dos proventos na sua forma integral (80% equivalente de sua remuneração ao tempo da aposentação) ou na sua integralidade/paridade (100% das vantagens percebidas relativo ao último cargo que ocupou ao se aposentar).



    Por outro lado, o deslinde da referida controvérsia não foi ventilada na tese versada no Tema 754 da repercussão geral, na qual se limitou apenas a fixar o termo inicial da produção de efeitos financeiros pela Emenda Constitucional 70/2012, cujo teor transcrevo:



    “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012). (Tema 754 RG).



    Tenho, portanto, que o aludido debate não se enquadra ao Tema 754 da repercussão geral, daí a plausibilidade da alegação sobre a erronia da aplicação do tema em referência a evidenciar a teratologia da decisão reclamada.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo nº 0800353-69.2017.8.12.0044, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para observando o princípio da celeridade processual e economicidade, apresentar contestação na reclamação (CPC, art. 989, III) e contrarrazões ao recurso extraordinário, dada a plausibilidade do direito reivindicado por Eladyr Ferreira da Costa Silva.  



    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente